Tribunal: TJMT
Processo: 1085934-26.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085934-26.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Contratos Bancários, Práticas Abusivas, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 651.097.671-49 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (APELADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Repactuação de Dívidas por
superendividamento
, fundada na Lei nº 14.181/2021. A autora alegou comprometimento de 100% de sua renda com empréstimos e financiamentos e apresentou plano de pagamento visando preservar o mínimo existencial. A sentença recorrida entendeu ausente a comprovação do estado de
superendividamento
e manteve a validade dos contratos firmados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora/apelante preenche os requisitos legais para ser enquadrada na condição de consumidora
superendividada
e, por consequência, ter direito à repactuação judicial compulsória de suas dívidas, nos termos dos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento bifásico para repactuação de dívidas do consumidor
superendividado
, exigindo, na primeira fase, tentativa de conciliação com
apresentação
de plano voluntário de pagamento e, na segunda, caso frustrada a conciliação, instauração de processo judicial para elaboração de plano compulsório.

4, O conceito de
superendividamento
exige a demonstração da impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo — vencidas e vincendas — sem comprometer seu mínimo existencial.

5.
O Decreto nº 11.567/2023, que regulamenta o tema, fixa em R$ 600,00 o valor mínimo a ser preservado a título de mínimo existencial.

6. A apelante percebe remuneração líquida superior a R$ 8.900,00, quantia considerada suficiente para o custeio de suas despesas básicas e para o adimplemento de suas
obrigações contratuais, não restando configurada situação de privação do mínimo existencial.

7. A jurisprudência admite aplicação excepcional da Lei do
Superendividamento
, desde que demonstrada a afetação concreta e grave da subsistência do consumidor, o que não ocorreu nos autos, sendo inviável transferir ao fornecedor os riscos da má organização financeira do contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento do estado de
superendividamento
exige prova inequívoca de que as dívidas de consumo comprometem o mínimo existencial do consumidor.

2. A simples alegação de comprometimento da totalidade da renda com dívidas não é suficiente para a aplicação da Lei nº 14.181/2021 sem a demonstração efetiva de incapacidade de subsistência.

3. O plano de pagamento apresentado pelo consumidor deve observar critérios objetivos de razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé, e só pode ser imposto judicialmente após frustrada tentativa de conciliação e comprovado o
superendividamento
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA

em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário do Foro da Comarca de Cuiabá
-
MT nos autos da Ação de
Repactuação de Dívidas
ajuizada em desfavor de
ITAU UNIBANCO S.A.

e
OUTROS.

A sentença recorrida (ID 330009400) julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que
não
restou comprovado o estado de
superendividamento
da Autora, bem como de que não foi demonstrada a impossibilidade manifesta de adimplir a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

Em suas razões recursais
de ID. 331384522
, a Apelante alega que
ajuizou ação de repactuação de dívidas por
superendividamento
com pedido de conciliação global e apresentação de plano de pagamento em desfavor das empresas rés, em razão de sua evidente situação de
superendividamento
, tendo 100% de sua renda mensal como servidora estadual comprometida com empréstimos e financiamentos
.

Afirma que
o
D
ecreto
n° 11.567/2023
que fundamentou a sentença recorrida é objeto de ações declaratórias de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana,
o
qual
abrange o direito à moradia, à saúde, à alimentação, entre outros elementos essenciais à
existência
digna.

Aduz que se entende
por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Argumenta
estar demonstrada a boa-fé da Recorrente por meio do plano de pagamento apresentado no ID
.

206375878
, no qual se comprometeu, voluntariamente, a destinar percentual superior ao usualmente fixado pela jurisprudência, comprometendo 40,32% de sua
renda
líquida, na condição de servidora estadual
,
equivalente a R$ 3.619,93 (três mil seiscentos e dezenove reais e noventa e três centavos) mensais
,
para a liquidação das dívidas.

Assevera que
é necessário esclarecer que
sua
renda bruta mensal totaliza R$ 13.704,55(treze mil e setecentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), composta por R$ 6.981,88(seis mil e novecentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos) provenientes da rede pública municipal e R$ 6.722,71

(seis mil e setecentos

e vinte e dois reais e setenta e um centavos) da rede estadual.

Ressalta que s
obre essa renda incidem os descontos obrigatórios, que somam R$ 1.396,08 de Imposto de Renda Retido na
f
onte (sendo R$ 755,20 e R$ 640,88) e um total de R$ 1.925,62(mil e novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), de Contribuição
Previdenciária
(dividido em R$ 977,45 e R$ 948,17), o que resulta em um valor líquido de R$ 10.382,85 (dez mil e trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Sustenta que

ao confrontar a renda líquida com o total de obrigações mensais, que é de R$ 11.302,83(onze mil e trezentos e dois reais e oitenta e três centavos), a insustentabilidade da situação torna-se inquestionável.

Requer
o provimento do recurso para reformar
a sentença recorrida para reconhecer a condição nítida de
superendividamento
da apelante
, bem como que s
eja determinada a instauração da segunda fase do procedimento especial previsto no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a elaboração de plano judicial compulsório, conforme o laudo contábil apresentado, observando-se os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual
.

Contrarrazões

de BANCO SANTANDER BRASIL S/A,
BANCO DO BRASIL S.A
,
ITAÚ UNIBANCO S.A. e LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

BANCO PAN S/A
e
EAGLE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, apresentadas, respectivamente, em Ids.
330009427
,
330009428
,
330009429
,

330009431
e
330060868
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por
ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA

em face d
e

ITAU UNIBANCO S.A.

e
OUTROS.

Em sua exordial (
ID.
330008923
)
,

a

A
utor
a
, ora
A
pelante,
narra que
encontra-se
em situação de
superendividamento
, com comprometimento de
100
% de
sua renda como servidora estadual.

Afirma
que as dívidas contraídas junto aos requeridos comprometem seu mínimo existencial, impossibilitando sua subsistência
.

Dessa forma, ajuizou a ação de origem, buscando a repactuação das dívidas com base na Lei nº 14.181/2021, apresentando plano de pagamento com prazo de 60 meses, preservando-se o mínimo existencial.

Realizada a fase de conciliação, resultou na não concordância do plano de pagamento apresentado pela parte autora (ID.
330009395
).

Ao proferir a sentença recorrida (ID
. 330009400
), o juízo
a quo
julgou
improcedente os pedidos formulados na petição inicial, ante a ausência de caracterização do
superendividamento
nos termos da Lei nº 14.181/2021
.

Em face da referida sentença, a parte autora interpôs o presente recurso buscando sua
reforma
.

F
eitos os esclarecimentos necessários para melhor deslinde do presente feito, passo a
analisá-lo
.

A controvérsia recursal limita-se em verificar se a parte autora, ora
A
pelante, preenche os requisitos para a aplicação da Lei do
Superendividamento
.

Pois bem,
a ora apelante ajuizou a Ação de Repactuação de Dívidas por
Superendividamento
, a qual encontra-se prevista nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a Lei 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
) promoveu uma alteração no Código de Defesa do Consumidor, com o intuito de estabelecer um rito específico que possibilite a repactuação de dívidas perante os credores, voltado às pessoas que, em razão da multiplicidade de obrigações pecuniárias, têm sofrido comprometimento de sua renda mensal em proporção tão desproporcional que vulnera o conceito de mínimo existencial.

O referido procedimento observa uma liturgia bifásica, iniciando-se, de forma
inevitável
, pela fase de conciliação, na qual se exige a presença de todos os credores cujos débitos se enquadrem na condição de
superendividamento
.

Nessa oportunidade, o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, resguardado o mínimo existencial, conforme regulamentação vigente, bem como preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, nos termos do art. 104-A do CDC.

Somente na hipótese de insucesso dessa etapa é que o julgador poderá instaurar o processo por
superendividamento
, destinado à revisão e integração dos contratos, com subsequente repactuação das dívidas remanescentes por meio de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, frisa-se que o consumidor que pretende se beneficiar com a Lei 14.181/21, deve comprovar que as suas dívidas comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, taxa de condomínio etc.

Anota-se que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto nº 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de
superendividamento
em dívidas de consumo.

De acordo com o art. 3º do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumid
or pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), senão vejamos seu teor:

“Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de
superendividamento
, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais
).”
(Redação dada pelo Decreto nº 11.567, de 2023)

Em
outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

Sob esse prisma, verifica-se a incompatibilidade da renda da
A
utora às normas regulamentadoras do caso, porquanto a partir de um juízo de probabilidade mínimo dos fatos e documentos que acompanham a inicial, é possível aferir que, em princípio, a renda percebida pelo consumidor é suficiente para o adimplemento das suas obrigações contratuais, sem prejuízo de seu sustento.

Verifica-se que a remuneração bruta da autora, resultante dos vínculos municipal e estadual, totaliza R$ 13.704,55 (treze mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Após os descontos legais, remanescem R$ 8.979,24 (oito mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), montante que se mostra mais do que suficiente para adimplir as obrigações
decorrentes de empréstimos bancários, bem como para suportar suas despesas essenciais.

Diante desse cenário, resta claro que
a
consumidor
a

não se enquadra no conceito de
superendividado
para fins de repactuação das dívidas
.

Assim, a remuneração mensal da Apelante
é mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as despesas básicas. Por óbvio que a consumidora não se enquadra no conceito de
superendividado
para fins de repactuação das dívidas
.

Convém
esclarecer
que a Lei não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer caso, mas tão somente àqueles que comprovam que o pagamento de suas dívidas lhe priva do mínimo existencial, o que não foi comprovado nos autos.

Sobre o tema, trago o julgado:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. MÚTUO. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. DIFERENÇA. LIMITE. SUPERENDIVIDAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A Lei 14.181, de 1º de julho de 2021 (Lei do
Superendividamento
), que altera a Lei 8.078/90
( Código
de Defesa do Consumidor) e a Lei nº 10.741/03
( Estatuto
do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do
superendividamento
, teve vetado o dispositivo que limitava o valor de parcelas de crédito consignado em 30% da remuneração mensal.
2. O limite de descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público distrital (art. 10 do Decreto Distrital nº 28.195/07) não se aplica aos débitos de empréstimos bancários e às despesas de cartão de crédito, autorizados expressamente pelo mutuário.
3. Somente excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, a fim de evitar o
superendividamento
do consumidor, com evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. Tal excepcionalidade ocorre se comprovada a ilegalidade manifesta, o que à toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista que contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do
consumidor para a instituição financeira. 4. Negou-se provimento à
Apelação.”
(TJ-DF 07028325820218070001 DF 0702832-58.2021.8.07.0001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 24/11/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
:
22/01/
2022 .

Pág.:
Sem Página Cadastrada.) (
destaquei
).

Em assim sendo, o desprovimento do recurso é
a
medida que se impõe.

Diante
do exposto
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Impossível
a majoração de honorários, tendo em vista a ausência de fixação na origem.

É
como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026